Tribunal: TJES
Processo: 5000713-28.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000713-28.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELA SABINO CORREA GOLTARA
RECORRIDO: FLAVIANE DA SILVA LEMOS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Recorre a autora da sentença que extinguiu o processo em razão da ausência de bens passíveis de penhora.

No caso em apreço, em que pesem as alegações da recorrente, entendo que não é o caso de provimento do recurso.

É cediço que, somente os bens da executada irão responder pelo inadimplemento da obrigação, não podendo a penhora recair sobre bem de terceiro estranho à execução.

Assim, não merece prosperar a pretensão da recorrente de penhora de veículo registrado em nome da mãe da executada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. PENHORA DE VALORES PRESENTES NAS CONTAS BANCÁRIAS DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. Não cabe a penhora de bem pertencente a terceiro, mesmo se tratando de empresa pertencente à cônjuge do executado. Isso porque a demanda possui limites cognitivos que devem ser respeitados, sob pena de ser atribuída responsabilidade a terceiro em verdadeiro prejuízo ao contraditório. Além disso, no presente caso não há nenhuma demonstração subsistente de que o executado e sua cônjuge estejam agindo em conluio para frustrar a satisfação da execução. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70082498643, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 24-10-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORASOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAR CONSTRIÇÃO SOBRE BEM DE TERCEIRO, ESTRANHO AO PROCESSO EXECUTIVO. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70076597426, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 26-04-2018)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita que ora defiro.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.